Tribunal: TJES
Processo: 5006484-02.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006484-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCELO ROOS DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006484-02.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

REQUERENTE: JOSE MARCELO ROOS DA SILVA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLATINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA DA PARTE AUTORA NÃO APRECIADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação alegando que, no exercício de suas funções, mantém contato habitual e permanente com agentes de risco biológico, o que o exporia a condições insalubres. Narrou que somente em julho de 2022 passou a receber o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de modo que pleiteou o pagamento retroativo do benefício, desde a data de ingresso no serviço público, com base no período não atingido pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se se a sentença que julga antecipadamente o mérito contra a parte com fundamento na ausência de prova, sem previamente apreciar e decidir os requerimentos expressos de produção de prova pericial e de exibição de documentos formulados pelo Autor, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Da análise dos autos, observo que o Recorrente requereu expressamente a exibição de PPRAs, LTCATs, PPP e fichas de entrega de EPI, com fundamento nos arts. 396 e 397 do CPC — documentos que, por estarem em poder do ente municipal, são imprescindíveis para a aferição das condições ambientais de trabalho ao longo do período pretendido.

(5). Ocorre que tais requerimentos não foram analisados pelo Juízo de origem, sendo a demanda autoral julgada improcedente por falta de provas. Nesse contexto, considerando que incide se aplica
in casu
hipótese de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, bem como considerando a aptidão das provas requisitadas para, eventualmente, influir na decisão a ser proferida pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que a prolação da sentença sem sequer mencionar a avaliação da pertinência das provas requisitadas pelo Recorrente caracteriza efetiva decisão surpresa, concretizando inequívoco cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem e devida reabertura da instrução, procedendo-se à apreciação dos pedidos em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja reabertura da instrução, procedendo-se à apreciação dos pedidos de produção de prova formulados pela parte recorrente, após o que deve ser promovido o regular processamento do feito em 1º grau, com a realização dos atos processuais subsequentes.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa, com consequente nulidade da sentença, o julgamento antecipado do mérito com resolução de improcedência fundada na ausência de provas, quando o juízo de primeiro grau omite-se em apreciar requerimento expresso de produção de prova específica e apta a influir no julgamento de mérito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)